Tribunal: STF
Processo: ADI 1718
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Instituição de medida cautelar, a critério
 do Tribunal competente, para suspender os efeitos da sentença
rescindenda, a ser executada contra a União, os Estados, Distrito
Federal e fundações instituídas pelo Poder Público (art. 5º da Lei
nº 8437-92 com a redação atribuída pelo art. 6º da MP
1577-5/97).
Disposição que se insere no poder cautelar do julgador,
 disciplinável pela legislação processual ordinária, sem
configurar-se, ao primeiro exame, ofensa às garantias da coisa
julgada e da isonomia.